Tribunal: TJMT
Processo: 1031069-92.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031069-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/4970-25 (APELANTE), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (APELANTE), MARINA LEHNEN DE OLIVEIRA - CPF: 997.724.771-49 (APELADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBIT
O
, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ALUNO BENEFICIÁRIO 100% DO FIES –

SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – COBRANÇA ILEGAL E APLICAÇÃO DE SANÇÃO PEDAGÓGICA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 98, §3º, DO CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença de mensalidade/semestralidade estabelecida a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanção pedagógica, fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
julgada
parcialmente
procedente
para
afastar as dívidas em discussão
e
determin
ar
que a
ré pag
ue
R$8.000,00
de
reparação
,
bem como
as custas processuais e
d
os honorários advocatícios de 1
5
% sobre o valor da c
ondenação
.

A
s
apelante
s a
lega
m que a cobrança não configura ato ilícito
,
mas sim exercício regular de direito
ante a inadimplência da apelada
.

Acrescentam
que a Ata Notarial
apresentada
demonstra
que foi acionada
trava sistêmica imposta pelo FNDE n
a hora
do lanç
amento dos valores das semestralidades,
os quais s
uperam o teto coberto pelo FIES
e devem ser custeados pelo aluno, conforme a Cláusula Quinta, Parágrafo Único
, do Contrato.

Afirma
m
que também sofre
m
o impacto negativo d
esse mecanismo e
não pode
m
ser penalizada
s
pelo aumento da coparticipação.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (I
d
2
46877679
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora/
apela
da
alega que é acadêmica de Medicina e beneficiária
de
100% do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso
no primeiro semestre de 2013
,
como
const
a
nos Aditamentos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (fls. 57/79 e ID. 220448680).

Aduz que a
s

ré
s
/apelante
s
, sem justificativa alguma,
começaram
a exigir dela o pagamento d
e R$21.616,10 e R$2.278,32
.

Busca a declaração de inexigibilidade da dívida
e

R$10.000,00 de
danos morais.

A lide foi julgada
parcialmente
procedente
, e fixada
reparação
em R$8.000,00
.

A
s
apela
nte
s
argumenta
m
que, apesar de o Contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo afirma
m
, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é da
s apelantes
o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 2
2
-
1
-201
3
, a apela
da
celebrou Contrato de Abertura de Crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais (
Id 246877650 - págs. 26/37
),
e
ao mesmo tempo a
s
apela
nte
s
firm
aram
Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das
mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao
C
ontrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (
Id 246877650 - págs. 45/
64
), de modo que a diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a
s
apelante
s não comprovaram que a importância
repassad
a
pelo FNDE está aquém do montante da semestralidade.

No documento que junt
aram
, emitido pelo
SisFIES
(Sistema Informatizado do FIES), consta a informação de que nenhum valor seria pago pelo aluno
(Id 246877650 - págs. 45/64)
.

Não é crível igualmente
a assertiva de que foi indicada quant
ia inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de
trava sistêmica
, sendo insuficiente o conteúdo da Ata Notarial juntada
à lide
(Id 246877651 - págs. 113/118)
.

E mais, a
s ré s /apelante s também são beneficiária s
do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida
s
pelas vantagens que aufere
m
com isso e podendo dele se desligar
em
a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anu
íram
com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse
m
plenamente ciente
s
dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia
m
, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo, segue transcrito o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“
Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
”

Infere-se desse texto que, tratando-se de
C
ontrato realizado até 2016, como o
ora em discussão
, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia
ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal. III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
”

(N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022).

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é tema restrito
à
apela
nte
e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio Contrato com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há julg
a
do em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE
com a mesma controvérsia
, sendo de
spropositado
esse questionamento com a aluna, que não participou da negociação.

Por todos esses motivos,
é evidente o
direito
d
a apela
da
, visto que
contratou 100% do FIES, enquanto a
s
apela
nte
s
aderi
ram
a tal programa e aceit
aram
a matrícula ciente
s
das condições
. Ademais
, todos os aditamentos foram efetuados
com
cobe
rtura integral d
as mensalidades, de maneira que a diferença que está sendo cobrada a esse título não tem amparo nos autos.

Por fim,
vale destacar
que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista, pois é extremamente complexa e envolve muito mais do que o interesse patrimonial, que também poder estar presente.

É preciso destacar que a parte autora enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o
financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Logo, não se trata de mera discussão de contrato típico entre particulares.

Diante disso, impõe-se a declaração de inexistência d
o débito
.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida irregular e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a negativa de rematrícula
, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação, as quais, aliás, a
s
apela
nte
s
não refut
aram
.

Devem ser mantidos os
R$
8
.000,00 para a indenização
, pois
atende
m
às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita
deferida. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade. Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao portal,
etc
), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência. Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento.”
(N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores
relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1005627-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES. II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III - Refutando de vez qualquer
pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.”
(N.U 1016761-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016.

Posto isso,
neg
o provimento ao Recurso

e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024